Tribunal: TJDFT
Processo: 0751655-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751655-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 54594064 que indeferiu os pedidos de antecipação de tutela e atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação ao artigo 537, § 6o, inciso I, 644 e 824, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser a multa, aplicada in casu, desproporcional e inadequada, ao argumento de que o prazo conferido ao recorrente para a retirada do nome do recorrido dos órgãos de proteção ao consumidor foi exíguo, devendo, por conseguinte, ser revista. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJRS e STJ, a fim de demonstrá-la. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Descabe dar trânsito ao apelo, uma vez que o recorrente não se insurge contra decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, porquanto contra a decisão monocrática (ID 54594064) não foi interposto agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, dessa forma, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “é incabível recurso especial manejado contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal local. Incidência do óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.430.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002